Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-51.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
19/12/2025
Número: 0600316-51.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600316-51.2024.6.16.0039, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com pedido tutela antecipada, proposta pelo Ministerio Publico do Estado do Parana, em
face de Jocelene Oniszki, Neuzi Carvalho, Silvana Aparecida De Oliveira, Lidia Camargo Rosa,
Adao Marins, Alceu Vozniak, Carlos Roberto Tosta, Adilson Bueno Guimaraes, Jose Caetano De
Souza, Miguel Celusnhk Fernandes, Daniel Batista Bueno, Jurandir Ribeiro Assuncao, Jose Luiz
Shigueharo Vosniak, Adilson Bueno Guimarães e Alisson de Oliveira Martins. Formulou pedido
liminar para que fosse determinada a suspensão da diplomação dos candidatos eleitos e suplentes
do Partido Progressista, o qual foi indeferido. Alegou que o Partido Progressista - PP registrou
candidatura fictícia (candidatura laranja), para atingir a cota de gênero estabelecida pela legislação
eleitoral. Aduziu ainda, que a candidata investigada, Jocelene Oniszki obteve votação inexpressiva
(quatro votos); a candidata fictícia teve movimentação financeira, constando em sua prestação de
contas finais apenas o lançamento de receitas (recursos de outros candidatos) no valor R$ 353,00
(trezentos e cinquenta e três reais)"; a candidata fictícia não praticou qualquer ato de campanha.
Relata também, que a candidata investigada não realizou nenhum ato efetivo de campanha, em
razão de um nódulo na região de seu pescoço, teve que realizar a cirurgia no dia 22 de setembro de
2024, contudo, descobriu tal condição no início de setembro. Aduziu que, como tal condição se deu
20 (vinte) dias antes do pleito, era possível a substituição de candidaturas e lançamento de vagas
remanescentes, fato ignorado pelo partido político. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/10/2024
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO LIBERAL RESERVA-PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)

JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
DANIEL BATISTA BUENO (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
MIGUEL CELUSNHK FERNANDES (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
JOSE CAETANO DE SOUZA (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ADILSON BUENO GUIMARAES (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO TOSTA (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ALCEU VOZNIAK (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ADAO MARINS (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
LIDIA CAMARGO ROSA (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
NEUZI CARVALHO (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
JOCELENE ONISZKI (RECORRIDO)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44814946
17/12/2025
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44814946 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.840

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600316-
51.2024.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL RESERVA-PR MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RECORRIDO: JOCELENE ONISZKI
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: NEUZI CARVALHO
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: LIDIA CAMARGO ROSA
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: ADAO MARINS
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: ALCEU VOZNIAK
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO TOSTA
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: ADILSON BUENO GUIMARAES
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: JOSE CAETANO DE SOUZA
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: MIGUEL CELUSNHK FERNANDES
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: DANIEL BATISTA BUENO
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: JOSE LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44814946 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REL.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
LANÇAMENTO
DE
CANDIDATURAS
FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO
PÍFIA,
INEXISTÊNCIA
DE
ATOS
DE
CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
FRAUDE
CARACTERIZADOS.
ALEGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE
DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
FATO
DESCONSTITUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO:
SÚMULA 73 DO TSE. CONCLUSÃO:
CASSAÇÃO
DO
DRAP,
INELEGIBILIDADE E NULIDADE DOS
VOTOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Recursos
Eleitorais
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e por partido em face da
sentença que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que
visava apurar fraude à cota de gênero nas
eleições municipais de 2024, em razão do
lançamento de candidatura fictícia.
2. O MPE alegou que uma das candidatas
obteve votação inexpressiva, movimentação
financeira irrisória e não praticou atos de
campanha, caracterizando fraude à cota de
gênero.
3. O Juízo Eleitoral julgou improcedente a
AIJE,
entendendo
que
a
votação
inexpressiva não configura fraude por si só,
a não utilização de recursos próprios não é
fator indiciário de fraude, a declaração da
candidata de não realização de atos devido
a doença evidencia uma desistência tácita e

Num. 44814946 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
a presença do elemento subjetivo (dolo) é
imprescindível para a caracterização da
fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a apresentação do registro da
candidatura feminina questionada constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de
gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97; e (ii) avaliar a possibilidade de
decretação da inelegibilidade para os
candidatos vinculados ao DRAP dos cargos
proporcionais pelo Partido Progressistas
(PP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação inexpressiva da candidatura
feminina questionada, somada à sua movimentação financeira irrisória e padronizada, constituída apenas de recursos estimáveis oriundos da
agremiação, e à ausência de realização de
atos
efetivos
de
campanha
eleitoral,
indicam a ocorrência de fraude à cota de
gênero.
6.
A
tese
de
desistência
tácita
da
candidatura não se sustenta, pois os
problemas de saúde da candidata eram
preexistentes ao registro da candidatura, e
não houve esforços iniciais mínimos de
realização da campanha.
7. O elemento subjetivo consistente no
conluio entre as candidatas laranjas e o
partido político não integra os requisitos
essenciais à configuração da fraude na cota
de gênero.
8. A responsabilidade pessoal possui
relevância apenas no caso de aplicação de
inelegibilidade, sendo cristalina a inelegibilidade da recorrida titular da

Num. 44814946 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
candidatura
fictícia,
bem
como
do
presidente da agremiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e providos para
reformar a sentença, julgando a demanda
procedente, especialmente para: a) a
cassação
do
Demonstrativo
de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
Partido Progressistas (PP) de Reserva e
dos
diplomas
dos
candidatos
a
ele
vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência; b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram e
anuíram com a conduta, ou seja, JOCELENE ONISZKI e JOSÉ LUIZ
SHIGUEHARO VOSNIAK; c) a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Progressistas
(PP) de Reserva, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Tese de Julgamento: 1. A fraude à cota de
gênero resta caracterizada quando comprovada a ausência de efetiva participação da candidata no pleito,
evidenciada pela votação inexpressiva, falta
de movimentação financeira relevante e
ausência de atos de campanha. 2. A
alegação de renúncia tácita decorrentes de
problemas de saúde não exime o partido da
responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota de gênero, especialmente quando ausente a
comunicação formal e demonstrada a
inércia em solucionar os problemas da
candidata. 3. A cassação do DRAP é
medida que se impõe diante da constatação
da
fraude
à
cota
de
gênero,
independentemente da comprovação da
anuência dos demais candidatos.
_________

Num. 44814946 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §§ 9º e 10; Lei nº 9.504/97, art. 10, §
3º; Lei nº 64/90, art. 22, XIV; Res. TSE nº
23.609/2019, art. 17; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 8º.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
RESPE nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto; TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 19392, Rel. Min. Jorge
Mussi; TSE, Súmula nº 73; TSE, ADI 5617,
Rel. Min. Edson Fachin; TSE, Consulta
060025218/DF, Rel. Min. Rosa Weber;
TSE, REspEl nº 0600986-77/RN, rel. Min.
Sérgio Banhos; TSE, RO nº 0600979-
85/RN, rel. Min. Sérgio Banhos; TRE-PR,
Recurso
Eleitoral
nº060054419,
Desª.
Claudia Cristina Cristofani; TRE-PR, REl:
06003636720246160025, Rel. Julio Jacob
Junior; TRE/PR, REl nº060086849, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz;
TRE-PR,
REl
nº
0600544-
19.2020.6.16.0119, Relatora: Desa. Claudia
Cristina Cristofani; TSE, AgR-REspEl nº
0600311-66/MA, Rel. Min. Raul Araújo
Filho;
TSE,
RECURSO
ORDINÁRIO
ELEITORAL nº 060142380, Rel. Min. Edson
Fachin.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44814946 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55

I – RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Eleitorais, interpostos, respectivamente, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e pelo PARTIDO LIBERAL DE RESERVA/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR (ID 44755701), que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
JOCELENE ONISZKI, NEUZI CARVALHO, SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIDIA
CAMARGO ROSA, ADAO MARINS, ALCEU VOZNIAK, CARLOS ROBERTO TOSTA,
ADILSON BUENO GUIMARÃES, JOSE CAETANO DE SOUZA, MIGUEL CELUSNHK
FERNANDES, DANIEL BATISTA BUENO, JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO, JOSE LUIZ
SHIGUEHARO VOSNIAK, ADILSON BUENO GUIMARÃES e ALISSON DE OLIVEIRA
MARTINS.
Na inicial, o MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL alegou que o Partido Progressista - PP
registrou candidatura fictícia , para atingir a cota de gênero estabelecida pela legislação eleitoral,
aduzindo que a candidata Jocelene Oniszki: a) obteve votação inexpressiva (quatro votos); b) a
teve movimentação financeira constituída apenas de recursos de outros candidatos no valor R$
353,00 (trezentos e cinquenta e três reais)"; c) a não praticou qualquer ato de campanha em
razão de um nódulo na região de seu pescoço descoberto no início de setembro e que a cirurgia
ocorreu no dia 22 de setembro de 2024, 20 (vinte) dias antes do pleito, de modo que era possível
a substituição de candidaturas e lançamento de vagas remanescentes, fato ignorado pelo partido
político.
Posteriormente, o PARTIDO LIBERAL ingressou na demanda, na forma de assistente simples do
autor.
A sentença de improcedência foi proferida com base nos seguintes fundamentos: a) a votação
inexpressiva de Jocelene (4 votos) não pode, por si só, configurar fraude, pois a obtenção de
votos não depende apenas do esforço do candidato, mas principalmente da vontade do eleitor; b)
a não utilização de recursos próprios não é fator indiciário do elemento volitivo de fraude; c) a
declaração da candidata de não realização de atos devido a doença, comprovada
documentalmente, evidencia uma desistência tácita, afastando o dolo inequívoco de burlar a
norma; d) a presença do elemento subjetivo (dolo) é imprescindível para a caracterização da
fraude e para a aplicação da inelegibilidade; e e) aplica-se ao caso o princípio in dubio pro
sufragio.
Em suas razões recursais (ID 44755739), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega, em
síntese, que:
a. Das quatro candidatas do sexo feminino que participaram do pleito pelo Partido Progressistas –
PP, somente a candidata JOCELENE ONISZKI obteve votação inexpressiva (quatro votos),
mesmo possuindo conhecidos e familiares no Município e, para efeito de comparação, os 11
(onze) candidatos que efetivamente concorreram ao cargo de Vereador pelo Partido Progressista
obtiveram mais do que 10 (dez) votos;

Num. 44814946 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
b. A prestação de contas da candidata, conforme registrada no processo (PCE nº 0600247-
19.2024.6.16.0039, id. 128753524), revelou que o total de receitas declaradas foi de apenas R$
353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), cujo pagamento se deu em um único dia –
15.09.2024, sendo que anteriormente à mencionada data não houve registros de outros gastos,
sendo que a candidata disse que se tratava de impressão de santinhos e adesivos pelo próprio
partido político, desconhecendo a origem do dinheiro utilizado em sua campanha eleitoral,
evidenciando-se uma movimentação financeira irrelevante e padronizada de recursos pelo partido
político;
c. Ouvida no Procedimento Preparatório Eleitoral n. MPPR – 0120.24.000380-2 (fl. 137 – em
anexo), Jocelene confirmou que não realizou atos de campanha e disse que não o fez em razão
de um nódulo na região de seu pescoço, teve que realizar a cirurgia no dia 22 de setembro de
2024, contudo, descobriu tal condição no início de setembro, sendo que a recorrida confirmou
que não realizou nenhum ato de campanha, seja entregando santinhos, fazendo visitas ou
utilizando redes sociais;
d. A condição clínica da candidata Jocelene era preexistente, inclusive ao registro de sua
candidatura e, além do mais, aludido tratamento cirúrgico se deu 20 (vinte) dias antes do pleito,
momento em que era possível a substituição de candidaturas, sendo que a desistência tácita
pressupõe ao menos um indício de campanha a fim de demonstrar que havia originalmente a
intenção de concorrer ao pleito, o que não ocorreu na hipótese dos autos;
e. Jocelene nunca teve envolvimento na política local, tampouco foi filiada a partido ou instituição
de cunho político, tendo se filiado ao partido alguns meses antes do pleito eleitoral, como
destacado por ela em sua oitiva no Procedimento Preparatório Eleitoral n. MPPR –
0120.24.000380-2, o que reforça o claro propósito de concorrer de forma fictícia.
Requer o provimento para reformar a sentença de ID 129102813, notadamente com a finalidade
de julgar procedente o pedido exordial para o fim de reconhecer a existência de fraude à cota de
gênero pelos recorridos, aplicando as sanções legais cabíveis na forma acima declinada e
indicadas na Súmula 73 do TSE.
O assistente simples PARTIDO LIBERAL também recorreu, sustentando que:
a. Dos 12 candidatos apresentados pela sigla partidária à Justiça Eleitoral, apenas quatro foram
mulheres (exatamente o percentual de 30%) e uma das candidaturas foi fictícia: a de Jocelene
Oniszki;
b. Embora desconsiderada pelo juízo eleitoral, a fraude à cota de gênero está demonstrada
porque, no caso concreto, foram preenchidos todos os elementos da Súmula TSE nº 73
(requisitos também elencados no art. 8º, §2º da Resolução n.º 23.735/24): votação inexpressiva,
já que a candidata obteve somente 4 votos, em um eleitorado de mais de quase 21 mil pessoas;
prestação de contas sem movimentação financeira relevante, pois Jocele Oniszki apresentou
gasto eleitoral irrisório, com apenas R$ 353,00 gastos com adesivos e “santinhos”, impressos em
conjunto com candidato a prefeito; ausência de atos efetivos de campanha, eis não há registro de
qualquer divulgação virtual ou física dos materiais de campanha;
c. A própria candidata, quando ouvida no Preparatório Eleitoral MPPR nº 0120.24.000380-2,

Num. 44814946 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
afirmou que não realizou atos de campanha, pois descobriu um nódulo na região do pescoço no
início de setembro (ou seja, dentro do prazo previsto no art. 13, §3º da Lei n.º 9.504/97 para a
substituição de candidatos);
d. Há diferença entre uma campanha modesta, uma campanha prejudicada por questões de
saúde, e a completa ausência de qualquer divulgação de candidatura;
e. Não se ignora a condição de saúde da candidata e as complicações em setembro de 2024.
Contudo, os fatos são de que o diagnóstico era preexistente à campanha eleitoral, com
tratamento já realizado quando escolheu concorrer e quando o partido a escolheu como
candidata;
f. A sentença está em desacordo com a legislação eleitoral e com a jurisprudência do TSE e
TRE/PR, que expressamente estabelecem a irrelevância da consilium fraudis como intenção de
fraudar a lei, bem como a desnecessidade do elemento volitivo obrigatório para casos de fraude à
cota de gênero;
g. Para além da fraude na candidatura, tendo a candidata sido registrada com o único objetivo de
formalmente preencher o mínimo de 30% de cada gênero exigido por lei, a responsabilidade do
dirigente partidário pelo ilícito foi demonstrada, porque, no caso em análise, a condição médica
superveniente da candidata Jocelene Oniszki ocorreu dentro do prazo legal de substituição (art.
13, §3º da Lei 9.504/97), circunstância que impunha ao partido o dever jurídico de substituí-la,
sob pena de configurar fraude por negligência, nos termos do art. 8º, §3º da Res. TSE 23.735/24;
h. A decisão também contraria a jurisprudência do TRE/PR, que, em caso muito semelhante ao
ora analisado, entendeu que a inércia do partido em regularizar a situação, mesmo ciente da
intenção de desistência da candidata, configura fraude à cota de gênero.
Pugna pela reforma da sentença para julgar pela procedência da demanda para o fim de, nos
termos do art. 22 da LC nº 64/90 e da Súmula TSE nº 73, declarar a nulidade de todos os votos
obtidos pela chapa proporcional do PP nas eleições de 2024, bem como para decretar a
inelegibilidade dos investigados Jocelene Oniszki e José Luiz Shigueharo VosniaK e o recálculo
das cadeiras da Câmara Municipal de Reserva.
Transcorreu “in albis” o prazo de 03 (três) dias, sem apresentação de contrarrazões pelos
investigados, conforme certificado no ID 44755757.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e provimento dos recursos eleitorais, a fim de que seja reformada a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada, em razão do lançamento de
candidatura fraudulenta nas Eleições Municipais de 2024.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

Num. 44814946 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
II - VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, ambos os recursos devem ser conhecidos.

Não foram arguidas questões preliminares pelas partes.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
fraude à cota de gênero.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma das
modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos
daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”,

Num. 44814946 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou
superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)

A ratio do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo

Num. 44814946 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes
elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de
prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Num. 44814946 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e
artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de
legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de
contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não
afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia
em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo
(consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação
dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do
art. 224 do Código Eleitoral.

No caso, o Partido Progressistas indicou 12 nomes à candidatura de cargo para vereadores de
Reserva/PR (com 04 candidaturas femininas). Após renúncias e indeferimentos, conforme bem
destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, “ao final do pleito, o PP concorreu com 9 candidatos a
vereador: 6 homens e 3 mulheres, de modo que ainda se atenderia, no plano formal, os
percentuais mínimos e máximos previstos na legislação para cada gênero”.
Não obstante, ambos os recorrentes apontam que a candidatura de JOCELENE ONISZKI teria
sido lançada com o propósito exclusivo de cumprir com a cota de gênero, apontando para tanto
que a candidata obteve votação inexpressiva, com apenas 04 votos; movimentação financeira
irrisória e padronizada, constituída apenas de recursos estimáveis oriundos da agremiação e
ausência de realização de atos efetivos de campanha eleitoral.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de
fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:

Num. 44814946 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
Os recorrentes destacam que JOCELENE ONISZKI obteve somente 4 (quatro) votos.
Tal desempenho deve ser contextualizado. Nas eleições de 2024, o município de Reserva
registrou um comparecimento de 16.176 eleitores.
Em relação ao Partido Progressistas, apenas um candidato da agremiação logrou ser eleito (por
média), tendo os candidatos da chapa recebido as seguintes votações:

Desse modo, efetivamente o desempenho de JOCELENE foi consideravelmente inferior aos
demais candidatos e candidatas da chapa, mostrando-se necessária a prudente análise de
demais elementos indicativos da alegada fraude.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante:
As receitas dos candidatos do Partido Progressistas foram assim constituídas:

Carlos Roberto Tosta: R$ 4.355,00 (R$ 4.002,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Alceus Vosniak: R$ 2.971,53 (R$ 1.658,53 + R$ 13130,00 estimável)
Miguel Czelusnhk Fernandes: R$ 1.478,00 (R$ 1.125,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Adão Marins: R$ 3.823,00 (R$ 1.850,00 financeiro + R$ 1.973,00 estimável)
Jurandir Ribeiro Assunção: R$ 1.094,00 (R$ 741,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)

Num. 44814946 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
José Caetano de Souza: R$ 633,00 (R$ 280,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Silvana Aparecida de Oliveira: R$ 10.353,00 (R$ 10.000,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Neuzi Carvalho: R$ 10.353,00 (R$ 10.000,00 financeiro + R$ 353,00 estimável)
Jocelene Oniszki: R$ 353,00 estimável

Denota-se que Jocelene teve receitas em valor acentuadamente inferior aos demais candidatos
da chapa.
Em relação à Jocelene, as receitas foram compostas exclusivamentes pela doação padrão de
recursos estimáveis realizados pelo candidato ao pleito majoritário a todos candidatos da
agremiação:

A ausência de qualquer recurso próprio, ainda que estimável, é importante indício de
engajamento de Jocelene em sua própria campanha.
Nesse sentido, bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral que “A candidata apresentou

Num. 44814946 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
prestação de contas eminentemente padronizada, contendo apenas o registro das doações
estimáveis realizadas pelo candidato titular da chapa majoritária no valor total de R$ 353,00, e
não informando qualquer tipo de despesa, o que, aliado à ausência de atos de campanha, reforça
o caráter meramente formal de sua candidatura”.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros:
Possuem razão os recorrentes quanto à ausência de demonstração de efetivos atos de
campanha por parte da candidata Jocelene.
Em verdade, o conjunto probatório aponta para claro desinteresse da candidata na condução e
divulgação de sua campanha.
Muito embora supostamente tenham sido doados materiais impressos à Jocelene pela campanha
majoritária, não há qualquer prova nos demonstrando o seu efetivo recebimento e respectiva
distribuição.
Os recorrentes bem ressaltam que, quando ouvida no Preparatório Eleitoral MPPR nº
0120.24.000380-2, afirmou que não realizou atos de campanha, pois descobriu um nódulo na
região do pescoço no início de setembro, submetendo-se a cirurgia no dia 22 de setembro de
2024.
Denota-se que os recorridos, que deixaram não apresentaram contrarrazões, em sede de
contestação alegaram problemas de saúde enfrentados por Jocelene, a fim de justificarem a falta
de empenho na realização de atos de campanha, indicando possível desistência tácita.
No entanto, conforme é assente, "a desistência tácita da candidatura não deve ser apenas
alegada, mas demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos, acompanhados
de documentos que corroborem a assertiva, e em harmonia com as circunstâncias fáticas dos
autos, sob pena de tornar inócua a norma que trata do percentual mínimo de gênero para
candidaturas" (TSE - REspEl nº 0600986-77/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023).
Destaca a Procuradoria Regional Eleitoral que os problemas de saúde de Jocelene eram
preexistentes ao próprio registro de candidatura, e que sequer houve esforços iniciais
mínimos de realização da campanha:
A tese defensiva da renúncia tácita decorrente de problemas de saúde da candidata
não se sustenta no direito eleitoral e não é apta a afastar a constatação da fraude.
A renúncia à candidatura exige formalidade e deve ser manifestada perante o Juízo
eleitoral competente. A candidata que se vê impedida de concorrer por qualquer
motivo, inclusive saúde, mas opta por não formalizar sua desistência, permite que
seu nome permaneça na lista de candidatos e, o mais grave, permite que o partido
continue a se beneficiar do cumprimento formal da cota de gênero.
Mesmo que se reconhecesse a validade da renúncia tácita, fato é que a fraude deve
ser analisada no contexto do seu nascimento. A ausência de qualquer ato de

Num. 44814946 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
campanha no início do período eleitoral sugere que a intenção de não concorrer
ou a conivência com a postulação fictícia era pré-existente ou, no mínimo,
contemporânea ao pedido de registro.
Se acolhida a versão dos fatos apresentada pelos investigados de que a Sra.
Jocelene Oniszki pretendia se candidatar seriamente ao pleito, mas perdeu o
interesse na disputa em razão da descoberta de nódulo em seu pescoço que precisou
de atenção cirúrgica, seria esperado que a candidata tivesse empreendidos esforços
no início do período eleitoral para a promoção da candidatura, o que não ocorreu.
Como destacou a i.Promotora Eleitoral em suas razões de recurso:
A respeito da não utilização de redes sociais para divulgar candidatura, aduz
o Juízo que não configura ausência de atos de campanha, pois a propaganda
eleitoral também pode ser realizada com distribuição de impressos e com
visitas nas casas dos eleitores. Todavia, a recorrida confirmou que não
realizou NENHUM ato de campanha, seja entregando santinhos, fazendo
visitas ou utilizando redes sociais.
Ademais, embora a candidata alegue que não pediu voto em razão de um
nódulo na região do pescoço que teve que operar dia 22.09.2024, é dos autos
que tal condição de saúde é anterior à sua candidatura, tanto que, em sua
defesa asseverou que “já convivia há algum tempo e fazia, inclusive,
tratamento, incluindo o uso de medicamentos fortes. (...) no ano das
eleições, sua condição se agravou de forma significativa, levando-a a
momentos de extremo sofrimento e vulnerabilidade”.
Comprovando a anterioridade da doença, denota-se do documento juntado ao
ID 128069938 que na data de 02.04.2024, Jocelene foi encaminhada para
médico otorrinolaringologista para avaliação de cirurgia. Além do mais, o
prazo para o registro das candidaturas pelo partido para as eleições de 2024
findou em 15.08.2025, ou seja, previamente ao diagnóstico da recorrida, de
modo que, incabível a versão de que ficou impossibilitada em realizar atos de
campanha durante o período eleitoral, ao passo que sua condição clínica era
preexistente, inclusive, ao registro de sua candidatura.
Além do mais, aludido tratamento cirúrgico se deu 20 (vinte) dias antes do
pleito, momento em que era possível a substituição de candidaturas e
lançamento de vagas remanescentes, fato ignorado pelo partido político,
apesar do dever de se apurar as condições jurídicas de seus candidatos.

Com efeito, os próprios recorridos apresentaram documentação que atesta que Jocelene possuía
um problema de saúde crônico na garganta/pescoço e que pelo menos desde os meses iniciais
de 2024 já vinha investigando a situação.. No ID 44755606, verifica-se uma guia de
encaminhamento para cirurgião otorrinolaringologista, datada de 02/04/2024, relatando um
quadro de amigdalite crônica sem melhora a tratamento, informação que também é corroborada
pelo prontuário médico (ID 44755610). Já no ID 447755665 há guia de solicitação de exame de
polissonografia, datada de 06/03/2025 e no ID 44755666 uma requisição de videolaringoscopia
datada de 24/02/2025. No ID 44755607, consta declaração de hospedagem de Jocelene em
Curitiba de 07/05/2024 a 08/05/2024 para tratamento no Hospital Madalena Sofia.Também foi
juntado agendamento de transporte para Curitiba, para a data de 16/09/2024 (ID 44755609).

Num. 44814946 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
Ademais, "configura pressuposto de uma regular desistência da campanha eleitoral já iniciada a
preexistência de participação mínima do candidato desistente em atos de campanha (...)" (TSE
- RO nº 0600979-85/RN, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 19/5/2023), o que não de demonstrou
no caso, já que a mera participação em eventos partidários ou de promoção da candidatura
majoritária não demonstram a existência de efetiva campanha em favor próprio.
Nesse sentido, essa Corte recentemente assim também se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
PADRONIZADAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA. RECURSO
PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-se pelo lançamento de
candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior
de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do verbete da Súmula
TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos
efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros".
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação
suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início
de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-
19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes
para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram
fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude
na cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
(...)
(TRE-PR - Recurso Eleitoral nº060054419, Acórdão, Desª. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 28/08/2024)

Num. 44814946 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55

Do mesmo modo, os elementos indicam que não houve empenho da agremiação, que não
acompanhou individualmente a campanha e tampouco adotou medidas eficazes para formalizar a
renúncia da candidata Jocelene e providenciar a adequação do percentual, fosse pela
substituição por outras candidatas, fosse pela renúncia de candidatos do sexo masculino.
Esta Corte já decidiu que "A renúncia de candidata proporcional à chapa, sem adoção de
medidas corretivas pelo partido, configura fraude à cota de gênero, ensejando a cassação
do DRAP e dos votos do partido, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei das Eleições." "A
ausência de má–fé comprovada por candidata renunciante em razão de doença grave
impede a imposição de inelegibilidade" (TRE-PR - REl: 06003636720246160025 CAMBARÁ -
PR 060036367, Relator.: Eleitoral Julio Jacob Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de
Publicação: DJE-368, data 03/12/2024).
No mesmo sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. AIJE proposta em face de candidatos, sob alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a AIJE, reconhecendo a fraude, com
anulação dos votos do Podemos, cassação do DRAP e exclusão das candidaturas vinculadas.
3. Recursos eleitorais interpostos pelos investigados e terceiros interessados buscam a reforma da sentença,
alegando ausência de fraude e renúncia tácita da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro de candidatura constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) avaliar a
decretação da inelegibilidade para todos os candidatos vinculados ao DRAP dos cargos proporcionais pelo
Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovação da fraude à cota de gênero com base nos elementos da Súmula 73 do TSE: votação
inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e falta de atos efetivos de campanha.
6. A alegação de renúncia tácita não restou comprovada, especialmente diante
da ausência de comunicação formal e da inércia do partido em solucionar os
problemas da candidata.
7. As dificuldades pessoais da candidata, embora relevantes, não justificam a
ausência total de campanha e não afastam a responsabilidade do partido em
assegurar o cumprimento da cota de gênero.
8. A cassação do DRAP é consequência da constatação da fraude, independentemente da comprovação da
anuência dos demais candidatos.
9. A imposição de inelegibilidade é inviável diante da ausência de comprovação de dolo da candidata.

Num. 44814946 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recursos conhecidos e desprovidos. Manutenção
integral da sentença que julgou parcialmente procedente a AIJE.Tese de Julgamento:
1. A fraude à cota de gênero resta caracterizada quando comprovada a ausência
de efetiva participação da candidata no pleito, evidenciada pela votação
inexpressiva, falta de movimentação financeira relevante e ausência de atos de
campanha. 2. A alegação de renúncia tácita não exime o partido da
responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota de gênero, especialmente
quando ausente a comunicação formal e demonstrada a inércia em solucionar
os problemas da candidata. 3. A cassação do DRAP é medida que se impõe diante
da constatação da fraude à cota de gênero, independentemente da comprovação da
anuência dos demais candidatos.(...)
(TRE/PR - REl nº060086849, Acórdão, Relator Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2025).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS
PADRONIZADAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA. RECURSO
PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza-se pelo lançamento de
candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de viabilizar o lançamento de um número maior
de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do verbete da Súmula
TSE 73, “configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos
efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros”.
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico, contudo a alegação deve
estar acompanhada de prova de situação suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que
houve início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid-
19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes
para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram
fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude
na cota de gênero.
(...)
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira nas

Num. 44814946 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
Eleições 2020; (b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Social Liberal - PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar ao juízo
da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à retotalização dos votos, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
(TRE-PR - REl nº 0600544-19.2020.6.16.0119, Relatora: Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJe
28/08/2024)

Assim, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude na cota de
gênero, já que o registro de duas candidaturas femininas questionadas teria servido apenas para
que a agremiação cumprisse formalmente a cota de gênero.
Quanto ao fundamento da sentença acerca da imprescindibilidade do “consilium fraudis”, cumpre
ressaltar que já consignou a Corte Superior que "o elemento subjetivo consistente no conluio
entre as candidatas laranjas e o partido político não integra os requisitos essenciais à
configuração da fraude na cota de gênero" (TSE - AgR-REspEl nº 0600311-66/MA, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJe de 12.5.2023), de modo que é desnecessária a sua aferição.
Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o
reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles; e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Com efeito, as ações eleitorais em que se apura abuso de poder possuem natureza objetiva, em
que a cassação do mandato e a nulidade dos votos obtidos mediante abuso de poder têm como
fim maior não a censura a quem tenha praticado o ato tido por abusivo, mas configuram atos
necessário a resgatar a legitimidade do pleito:
Nesse sentido:
(...)
Assim sendo, anota-se que na quadra dos comportamentos reveladores de abuso de poder o bem jurídico
protegido é, ex vi do art. 14, § 9º, da Constituição da República, a legitimidade das eleições. O propósito das
normas que o proscrevem, pois, é assegurar a realização de eleições cujos resultados possam ser bem aceitos
por todos, para o que é necessária a máxima preservação do núcleo democrático do certame.
Nessa ordem de ideias, a legitimidade eleitoral e o abuso do poder se inter-
relacionam numa lógica manifestamente excludente: no contexto de um dado pleito,
a presença de práticas que comprometam os seus pressupostos axiais acarreta, como
resultado, a supressão da sua capacidade de engendrar mandatos autênticos, como
produto do esvaziamento ético do método de produção do consentimento.
Estando claro que pleitos ilegítimos não podem, jamais, receber a chancela dos órgãos da Justiça Eleitoral,
entende-se, por derivação, que as ações eleitorais que tratam de abuso de poder não possuem um caráter
punitivo, veiculando, pelo contrário, condutas “de aferição objetiva e impessoal”, uma vez que a retirada do

Num. 44814946 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
mandato, nesse contexto, surge não como censura por atos eventualmente praticados, mas como
“consectário do comprometimento da autenticidade do processo, que invalida a eleição” (ALVIM, Frederico
Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 565).
(...)
(TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 253, Data 04/12/2020, Página 0)

A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade.
Isso porque a sanção de inelegibilidade é personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso XIV da
Lei nº 64/90:
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar,
se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar[.]

No presente caso, é cristalina a inelegibilidade da recorrida titular da candidatura fictícia
JOCELENE ONISZKI, bem como do presidente da agremiação JOSÉ LUIZ SHIGUEHARO
VOSNIAK.
Nesse ponto, por sua precisão, reproduz-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
No caso dos autos, a prova documental e indiciária coligida demonstra, de modo
suficiente, a ciência e a participação no ilícito por parte da candidata Jocelene
Oniszki, cuja candidatura, conforme detalhadamente exposto, foi lançada de forma
meramente formal com o objetivo de simular o cumprimento da cota mínima de
gênero.
Do mesmo modo, evidenciada está a responsabilidade do presidente da comissão
provisória do Partido PP em Reserva/PR, José Luiz Shigueharo Vosniak, que
liderou os trabalhos da convenção partidária e subscreveu o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), viabilizando o registro da chapa
proporcional com base em candidatura feminina fictícia. Sua omissão quanto à
verificação da regularidade e da efetiva participação das candidatas implicou
contribuição direta para o vício na formação da chapa, afrontando o disposto no
art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, cuja finalidade é assegurar a inclusão real de
mulheres na política, e não seu mero uso como instrumento formal para burlar a
legislação.

Em relação aos demais investigados não foram produzidas provas acerca de sua ciência ou
participação no ilícito eleitoral identificado.

Num. 44814946 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55
Nesses termos, o recurso comporta provimento, para o fim de julgar procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada, em razão do reconhecimento da fraude à cota de gênero
pelo PROGRESSISTAS nas Eleições Municipais de Reserva de 2024.

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos a fim de
reformar a sentença, julgando a demanda procedente, especialmente para:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) Partido
Progressistas (PP) de Reserva e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a inelegibilidade daqueles que praticaram e anuíram com a conduta, ou seja, JOCELENE
ONISZKI e JOSÉ LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Progressistas (PP) de Reserva, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação
do art. 224 do Código Eleitoral.

Em observância ao decidido no Processo nº 0600950-77.2025.6.00.0000 e ao Agravo Regimental
do Rel 060115288/PR, destaca-se que “O cumprimento de acórdão que cassa mandato eletivo
por fraude à cota de gênero deve aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias, com o
transcurso do prazo dos primeiros embargos de declaração ou de seu respectivo julgamento”.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44814946 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573352400000043751769
Número do documento: 25121718573352400000043751769
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/12/2025 14:39:55

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600316-51.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL RESERVA-PR MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA
- PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDOS(AS): JOCELENE ONISZKI, ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS, NEUZI CARVALHO,
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIDIA CAMARGO ROSA, ADAO MARINS, ALCEU
VOZNIAK, CARLOS ROBERTO TOSTA, ADILSON BUENO GUIMARAES, JOSE CAETANO DE
SOUZA, MIGUEL CELUSNHK FERNANDES, DANIEL BATISTA BUENO, JURANDIR RIBEIRO
ASSUNCAO, JOSE LUIZ SHIGUEHARO VOSNIAK - Advogado do(a) RECORRIDO: PRISCILA
TELCHINSKI - PR121185
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.